Tribunal: STF
Processo: RE 116936
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-27
Data de publicação: 1988-09-27

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA COM FUNDAMENTO EM CONTRATO DE SEGURO DE VIDA
E DE ACIDENTES PESSOAIS, NÃO INCLUIDA NO ELENCO DO ART. 325 DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (EMENDA REGIMENTAL
2/85).
RELEVÂNCIA RELATIVA A OUTRO TEMA.
TEXTO LEGAL NÃO PREQUESTIONADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.